Tribunal: STF
Processo: RMS 40159
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) interposto pelo Condomínio Edifício Presidente contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança nº 30.216/DF. 



    O recorrente narra que “[o] Mandado de Segurança foi impetrado contra ato judicial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no AREsp nº 2064671”. 



    Relata que “as decisões foram teratológicas, pois não foram observadas a legislação pátria suscitadas pelo impetrante, além disso as teses ventiladas nos recursos sequer foram enfrentadas pelo r. Tribunal, mesmo pre-questionadas por meio de Embargos de Declaração”. 



    Na petição inicial do mandamus, afirma que este é impetrado contra “ato coator praticado pelo Eminente MINISTRO OG FERNANDES, relator do r. Acordão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto na origem, porquanto deixou de submeter ao Supremo Tribunal Federal matéria de ordem pública relativa à prescrição intercorrente da dívida que está sendo cobrada desde o ano 2010, em desfavor dos impetrantes, tendo aplicado o óbice dos Temas 181 e 339 do STF”.



    Ao final, a pessoa jurídica impetrante requereu a procedência dos pedidos para que se reconhecesse “[a] superação do Tema 181 e 339 do STF, remetendo-se o Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para julgamento de mérito”. A título subsidiário, pleiteou “a concessão da ordem de ofício para que os Autos retornem ao Tribunal Regional Federal da Terceira região, para que reconheça e promova o cumprimento dos Tema 569, do Superior Tribunal de Justiça & Tema 390 do Egrégio Supremo Tribunal Federal, trancando-se o Processo n. 0001769-40.2014.4.03.6141”.



    A Eminente Relatora do feito no STJ, Ministra Nancy Andrighi, indeferiu liminarmente a petição inicial do writ “impetrado contra acórdão da Corte Especial do STJ, que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno em recurso extraordinário, ao fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada” (eDOC nº 20). 



    Fundamentou sua decisão no fato de que o impetrante pretende a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal. Com base nessa premissa, concluiu “pela inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada, o que se revela suficiente para denegação da ordem postulada, máxime tendo em vista que a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal”.



    O impetrante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (eDOC nº 35).



    Em face dessa decisão, o Condomínio impetrante interpôs recurso de Agravo Interno. A Corte Especial do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo. Em face deste acórdão, o impetrante interpôs o presente recurso ordinário. O acórdão ora recorrido está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. 1. A orientação do STJ é pacífica no sentido do não cabimento do writ contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator desta Corte, exceto quando se possa constatar a existência de flagrante e evidente teratologia. 2. Na hipótese dos autos, do atento exame das razões do presente mandado de segurança, conclui-se que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar de que forma o acórdão que não conheceu do agravo interno seria teratológico ou flagrantemente ilegal, sendo certo que a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal. 3. Agravo interno não provido.”



    Neste recurso, o recorrente reitera, em suma, a pretensão veiculada na petição inicial, direcionando razões relacionadas com o mérito da decisão judicial que é objeto do Mandado de Segurança. 



    É o relatório. DECIDO.



    Depreende-se dos autos que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão da relatora que indeferiu liminarmente a petição inicial, por não verificar presentes no caso em exame hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia aptas a excepcionar o cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional daquela Corte Superior.



    Destaco, do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fundamentos: 



    “1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que impliquem em violação de direito líquido e certo do impetrante, tratando-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público. 2. Conforme já consignado na decisão agravada, a orientação do STJ pacífica no sentido do não cabimento do writ contra ato jurisdicional de órgãos fracionários ou de Relator desta Corte, exceto quando se possa constatar a existência de flagrante e evidente teratologia. Nesse sentido, a título ilustrativo, vale conferir o seguinte precedente da Corte Especial: 



CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO POR MINISTRO RELATOR DESTA CORTE. [...] AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE DEVE SER MANTIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL DESPROVIDOS. [...] 5. Acerca do tema, a orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia, o que, nem de longe, foi verificado no caso concreto. 6. Agravos Regimentais do Ministério Público Federal e Estadual desprovidos. (AgRg no MS n. 21.096/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 5/4/2017, DJe de 19/4/2017.) [g.n.] 



    3. Na hipótese dos autos, consoante já apontado, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão da Corte Especial do STJ, que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno em recurso extraordinário, ao fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    4. Nesse contexto, do atento exame das razões do presente mandado de segurança, conclui-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar de que forma o acórdão que não conheceu do agravo interno seria teratológico ou flagrantemente ilegal. 



    5. Observa-se que, na espécie, pretende o agravante utilizar o instrumento excepcional do mandado de segurança como verdadeiro sucedâneo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 68.843/AM, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; AgInt no RMS n. 65.278/SP, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022; AgInt no MS n. 28.457/DF, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.



    6. Além disso, importa consignar que o mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS n. 67.311/PA, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. 



    7. Todavia, na hipótese, o agravante não logrou êxito em demonstrar, mediante a apresentação de prova pré-constituída, a presença líquida e certa de fatos aptos a configurar o direito à impetração do writ. 



    8. Desse modo, não merece reforma a decisão agravada, pois inexistente teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada, o que se revela suficiente para denegação da ordem postulada, máxime tendo em vista que a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal. Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” 



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida e dos documentos constantes dos autos, verifico que não há comprovação de qualquer evidência de teratologia ou abuso de poder na decisão atacada.



    Com efeito, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia ou abuso de poder no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões judiciais, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Ausência de teratologia. 1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RMS 39516 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-03-2024 - grifei)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RMS 38814 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19-12-2022 - grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III -O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifos acrescidos)



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    O exame detido dos autos não revela qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, razão pela qual, incabível o mandado de segurança para a reforma de decisão jurisdicional. 



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno. Custas pelo recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente